Tribunal: TJES
Processo: 0003577-08.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003577-08.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR BISPO DEL ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA QUANTO AO ART. 163 DO CP. ART. 244-B DO ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de dano qualificado e corrupção de menores, fixando penas em regime inicial aberto, reconhecendo, ainda, a prescrição quanto ao delito do
art.
163, parágrafo único, II e III,
do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de dano qualificado; (ii) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores; e (iii) definir a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de dano qualificado, tendo em vista a pena aplicada de 07 meses de detenção e o transcurso de prazo superior a 03 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a prática de infração penal em concurso com menor, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos boletins de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, não se sustentando a tese absolutória por insuficiência de provas.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, devendo eventual pedido de suspensão da exigibilidade ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal, pela prescrição retroativa, e, no mais, negar provimento ao apelo.

Tese de julgamento
:

“
1. Opera-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, considerada a pena aplicada, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença.

2. O crime de corrupção de menores é formal, bastando a prática de infração penal em concurso com adolescente para sua configuração, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 109, VI, e 163, parágrafo único, II e III; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 386, VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3577
-
08
.20
2
1
.8.08.00
48

APELANTE:

VITOR BISPO DEL ANTONIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

VITOR BISPO DEL ANTONIO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos no artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal (dano qualificado) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), ao cumprimento das penas de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa pelo crime de dano qualificado, bem como 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menores, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, além das demais cominações legais, reconhecendo, por outro lado, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa pel
o
reconhecimento da prescrição retroativa do crime de dano qualificado, à vista do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 244-B do ECA, sob o argumento de insuficiência de provas e ausência de demonstração do liame subjetivo entre o acusado e o adolescente envolvido e aplicação da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O
recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

PRELIMINAR

No exame da questão preliminar, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à extinção da punibilidade pelo crime de dano qualificado, pois, diante da pena de 07 meses aplicada, o prazo prescricional é de 03 anos, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, lapso este que foi superado entre o recebimento da denúncia em 13 de agosto de 2021 e a publicação da sentença em 09 de maio de 2025, operando-se a prescrição retroativa.

Dessa forma, cumpre reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II e III) do Código Penal.

MÉRITO

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pretensão absolutória
não merece
prospera
r
,
na medida em que a
denúncia descreveu de forma clara e circunstanciada que, em 22 de fevereiro de 2021, o apelante VITOR BISPO DEL ANTONIO, em concurso de vontades com o adolescente Paulo Vitor Silva Matos, simulou embarque em ônibus do sistema Transcol, anunciou falso assalto e, mediante o emprego de combustível, ateou fogo no coletivo, causando dano ao patrimônio público e lesões ao motorista.

Dessa forma, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pelos Boletins de Ocorrência, pelo Laudo de Exame em Veículo e pelos depoimentos colhidos em juízo, destacando-se o reconhecimento realizado pelo motorista do coletivo e os relatos dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

Ressalte-se que o crime do artigo 244-B do ECA possui natureza formal, conforme consolidado pela Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a configuração do delito prescinde da prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a participação do menor em companhia de agente imputável na prática da infração penal, o que ficou evidenciado pelo emprego de combustível para incendiar o ônibus em unidade de desígnios.

A negativa de autoria do réu encontra-se isolada frente às evidências dos autos, que demonstram o dolo na conduta consciente de utilizar substância inflamável em concurso com o adolescente, impondo-se a manutenção da condenação.

Nesse cenário, a pretensão absolutória quanto ao artigo 244-B do ECA não encontra respaldo nos autos, eis que a condenação foi amparada em fundamentos jurídicos corretos e em prova suficiente, inexistindo fragilidade capaz de ensejar a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto às custas processuais, a condenação é imperativo legal do artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, preliminarmente, declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal, em razão da prescrição retroativa, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a condenação pelo crime do artigo 244-B do ECA.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.